Tribunal: TJDFT
Processo: 0717993-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÕES IDÊNTICAS. PARTES EM POLOS INVERTIDOS. CONEXÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO PREVENTO. GUARDA UNILATERAL. INTERESSES DA CRIANÇA PRESERVADOS. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ALIMENTOS TEMPORÁRIOS DEVIDOS À EX-COMPANHEIRA. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
Constatada a conexão entre duas ações, deve-se observar o disposto no § 1o do art. 55 c/c art. 58 e art. 59, todos do CPC, devendo ser os processos reunidos no juízo prevento.
A complexidade da questão que envolve a guarda de menor impõe a dilação probatória, objetivando reunir elementos aptos a subsidiarem a preponderância do bem estar da criança sobre qualquer interesse dos pais litigantes.
Não se vislumbrando risco ou prejuízo à manutenção da criança sob a guarda unilateral da genitora, em favor de quem deferida a guarda provisória, a questão deverá ser melhor apreciada em sede de cognição plena.
Restando satisfatoriamente demonstrado que a ex-companheira não detém, no momento, condições de prover com exclusividade a sua subsistência e que necessita de apoio financeiro do ex-companheiro para tanto e, ainda, sendo inequívoca a capacidade contributiva do varão, há que ser assegurado à varoa, por interregno previamente determinado, o pagamento de verba alimentar.